Tribunal: TJPA
Processo: 0813133-84.2020.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ANTONIETA MARIA FERRARI MILEO
Órgão julgador: ANTONIETA MARIA FERRARI MILEO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9607 - Contratos Bancários
Data de julgamento: 2026-02-23

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0813133-84.2020.8.14.0301

APELANTE: VERA LUCIA MORAES DE SOUSA

APELADO: AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A.

RELATOR(A):
Desembargadora ANTONIETA MARIA FERRARI MILEO

EMENTA

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

PROCESSO Nº: 0813133-84.2020.8.14.0301

ORIGEM: 6ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL DE BELÉM

AGRAVANTE: VERA LUCIA MORAES DE SOUSA

AGRAVADO: AYMORÉ CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S/A

RELATORA: DESEMBARGADORA ANTONIETA MARIA FERRARI MILEO

Ementa: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO DE FINANCIAMENTO CUMULADA COM REPETIÇÃO DE INDÉBITO. JUROS REMUNERATÓRIOS. CAPITALIZAÇÃO MENSAL. PROVA PERICIAL. JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Agravo Interno interposto por Vera Lucia Moraes de Sousa contra decisão monocrática que negou provimento à Apelação e manteve a sentença de improcedência da Ação Revisional de Contrato de Financiamento Cumulada com Repetição de Indébito. A agravante alegou nulidade da sentença por ausência de produção de prova pericial e abusividade dos encargos contratuais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se a ausência de prova pericial configura cerceamento de defesa em ação revisional bancária; (ii) estabelecer se os encargos contratuais, especialmente os juros remuneratórios e a capitalização mensal, são abusivos.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A produção de prova pericial é desnecessária quando a controvérsia envolve matéria eminentemente documental e jurídica, sendo legítimo o julgamento antecipado da lide, nos termos do art. 355, I, do CPC.

4.

A jurisprudência do STJ afasta a alegação de cerceamento de defesa quando o conjunto probatório constante dos autos permite o julgamento direto da causa, sem necessidade de dilação probatória.

5.

É válida a capitalização mensal de juros nos contratos bancários celebrados após a MP nº 2.170-36/2001, desde que expressamente pactuada, conforme entendimento do STJ no REsp 973.827/RS (repetitivo) e Súmula 539.

6.

A taxa de juros contratada não excede de forma significativa a média de mercado divulgada pelo BACEN, inexistindo demonstração de onerosidade excessiva ou abusividade.

7.

A revisão judicial dos juros remuneratórios é excepcional e depende de prova inequívoca de abusividade, o que não se verifica no caso concreto.

8.

O agravo interno, que apenas repisa argumentos já analisados, sem impugnação específica dos fundamentos da decisão agravada, configura tentativa indevida de rediscussão da matéria.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1.

A produção de prova pericial é prescindível em ações revisionais bancárias quando a matéria é estritamente documental e jurídica.

2.

É válida a capitalização mensal de juros quando expressamente pactuada em contratos bancários celebrados após a MP nº 2.170-36/2001.

3.

Juros remuneratórios que não se afastam significativamente da média de mercado não configuram abusividade nem justificam revisão judicial.

4.

O agravo interno deve impugnar especificamente os fundamentos da decisão agravada, sob pena de não conhecimento ou desprovimento.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores membros da 1ª Turma de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em Sessão Ordinária no Plenário Virtual, por unanimidade de votos, em
CONHECER e NEGAR PROVIMENTO
ao Agravo Interno, nos termos do voto da Relatora.

Belém/PA, datado e assinado digitalmente.

ANTONIETA MARIA FERRARI MILEO

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de
Agravo Interno
, com fundamento no art. 1.021 do Código de Processo Civil, interposto por
VERA LUCIA MORAES DE SOUSA
contra decisão monocrática (ID 18806029) que negou provimento à Apelação, mantendo a sentença (ID 3554732) que julgou improcedentes os pedidos formulados na Ação Revisional de Contrato de Financiamento Cumulada com Repetição de Indébito.

Na decisão agravada, concluiu-se: inexistência de cerceamento de defesa, por se tratar de matéria eminentemente documental e jurídica, cabível o julgamento antecipado (art. 355, I, CPC); validade da capitalização mensal de juros, quando pactuada; inexistência de abusividade da taxa contratada, inferior à média de mercado divulgada pelo BACEN; regularidade dos encargos contratuais.

No presente agravo (ID 19225774), a recorrente reitera as alegações anteriormente deduzidas, sustentando nulidade por ausência de prova pericial e abusividade dos encargos.

É o relatório.

VOTO

II- ADMISSIBILIDADE

Presentes os pressupostos de admissibilidade,
conheço do agravo interno
.

III- MÉRITO

O recurso não comporta provimento.

A decisão agravada enfrentou de forma adequada e fundamentada todas as teses suscitadas na apelação, nos termos do art. 932, IV, do CPC, mantendo a sentença por se encontrar em consonância com a orientação consolidada do Superior Tribunal de Justiça e desta Corte.

A controvérsia restringe-se à análise de cláusulas contratuais e índices financeiros, matérias eminentemente documentais, passíveis de verificação direta a partir do próprio instrumento contratual e dos demonstrativos de cálculo constantes dos autos.

Nessas circunstâncias, mostra-se legítimo o julgamento antecipado da lide, nos termos do art. 355, I, do CPC, inexistindo cerceamento de defesa.

O Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento no sentido de que a produção de prova pericial é dispensável quando o conjunto probatório já se mostra suficiente à formação do convencimento do magistrado:

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATOS BANCÁRIOS. CERCEAMENTO DE DEFESA COM O JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE. NÃO OCORRÊNCIA. DESNECESSIDADE DE PRODUÇÃO DE PROVA PERICIAL. SÚMULA 7/STJ. CONCLUSÃO DA CORTE ESTADUAL NO SENTIDO DA EXISTÊNCIA DE PREVISÃO NO CONTRATO DE TAXA DE JUROS ANUAL SUPERIOR AO DUODÉCUPLO DA MENSAL E CONTRATAÇÃO DOS ENCARGOS INCIDENTES SOBRE A OPERAÇÃO DE CRÉDITO. CUMPRIMENTO DO DEVER DE INFORMAÇÃO. ENTENDIMENTO ESTADUAL EM HARMONIA COM A JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE SUPERIOR. SÚMULAS 5, 7 E 83/STJ. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO.
1. Não configura cerceamento de defesa o julgamento da causa sem a produção da prova solicitada pela parte, quando devidamente fundamentado e demonstrado pelas instâncias de origem que o feito se encontrava suficientemente instruído, afirmando-se, assim, a presença de dados bastantes à formação do seu convencimento.
(...). 3. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça continua assente no sentido de que a previsão no contrato bancário de taxa de juros anual superior ao duodécuplo da mensal é suficiente para permitir a cobrança da taxa efetiva anual contratada, não havendo falar em superação desse entendimento diante do teor do julgado no RESP n. 1.124.552/RS (Tema 572/STJ). 4. Reverter a conclusão do Tribunal local para acolher a pretensão recursal, sobretudo no que concerne à ausência de expressa previsão de juros compostos no ajuste, demandaria inevitável apreciação das cláusulas contratuais, bem como o reexame de matéria fática, procedimentos vedados em recurso especial, consoante teor das Súmulas 5 e 7 do Superior Tribunal de Justiça. 5. Agravo interno improvido. (
STJ
- AgInt no REsp: 2083774 SP 2023/0233357-2, Relator: Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, Data de Julgamento: 20/11/2023, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 22/11/
2023
)

Desse modo, estando a demanda suficientemente instruída por prova documental, não há falar em nulidade da sentença.

Superada a preliminar, no mérito igualmente não assiste razão à agravante.

É pacífica a validade da capitalização mensal de juros nos contratos bancários celebrados após a Medida Provisória nº 2.170-36/2001, desde que expressamente pactuada, conforme entendimento consolidado no REsp 973.827/RS (repetitivo) e na Súmula 539 do STJ. No caso concreto, há previsão contratual clara autorizando a cobrança.

Quanto aos juros remuneratórios, a taxa contratada mostrou-se inferior à média divulgada pelo Banco Central do Brasil para operações da mesma natureza no período da contratação, inexistindo demonstração de onerosidade excessiva.

A revisão judicial dos juros constitui providência excepcional, admitida apenas quando comprovada discrepância relevante em relação à média de mercado, o que não se verifica na hipótese.

Este Tribunal de Justiça do Estado do Pará adota idêntica orientação:

DIREITO BANCÁRIO E DO CONSUMIDOR. AGRAVO INTERNO. REVISÃO CONTRATUAL. JUROS REMUNERATÓRIOS. AUSÊNCIA DE ABUSIVIDADE. CONFIGURAÇÃO DA MORA. MANUTENÇÃO DA DECISÃO MONOCRÁTICA. RECURSO DESPROVIDO. (...). II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em determinar se os juros remuneratórios estipulados no contrato bancário (1,8% ao mês e 23,87% ao ano) configuram abusividade capaz de descaracterizar a mora do devedor, considerando que a taxa BACEN no mesmo período da contratação foi de 1,7% ao mês e 22,46% ao ano. III. Razões de decidir (...) 4. Conforme orientação consolidada no REsp nº 1.061.530/RS e Súmula 382 do STJ, a estipulação de juros remuneratórios superiores a 12% ao ano, por si só, não indica abusividade.
5. A revisão de juros remuneratórios é admitida apenas em situações excepcionais, quando cabalmente demonstrada a abusividade capaz de colocar o consumidor em desvantagem exagerada.
6. No caso concreto, os juros pactuados (...) não se distanciam significativamente da taxa BACEN do período (...), não configurando abusividade.
7. O simples fato de a taxa contratual estar acima da média de mercado não caracteriza, por si só, abuso, pois a média incorpora diferentes níveis de risco das operações.
8. Inexistindo abusividade nos encargos questionados, não há descaracterização da mora do devedor. IV. Dispositivo e tese 9. Recurso desprovido. Tese de julgamento: "1. A estipulação de juros remuneratórios superiores a 12% ao ano não configura, por si só, abusividade contratual.
2. Juros remuneratórios que não se distanciam significativamente da taxa BACEN do período da contratação não caracterizam onerosidade excessiva
. (...)" (TJ-PA - APELAÇÃO CÍVEL: 08333098420208140301 30797850, Relator: CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO, Data de Julgamento: 06/10/2025, 1ª Turma de Direito Privado)

Por fim, o agravo interno deve impugnar especificamente os fundamentos da decisão agravada, o que não ocorreu, limitando-se a recorrente à mera reiteração das teses já apreciadas.

Revela-se, portanto, simples tentativa de rediscussão da matéria, providência incompatível com a finalidade do art. 1.021 do CPC.

IV- DISPOSITIVO

Ante o exposto,
VOTO
pelo
CONHECIMENTO
do Agravo Interno e
NEGO PROVIMENTO
, mantendo integralmente a decisão monocrática agravada.

Advirta-se a parte agravante de que a interposição de recurso manifestamente infundado poderá ensejar a aplicação da multa prevista no art. 1.021, §4º, do CPC.

É como voto.

Belém/PA, datado e assinado digitalmente.

ANTONIETA MARIA FERRARI MILEO

DESEMBARGADORA RELATORA

Belém, 02/03/2026